Tribunal: STF
Processo: RE 115635
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
ICM. Matéria prima importada com isenção do ICM. Creditamento. Mandado de Segurança. Tendo o Tribunal de Justiça negado o direito ao creditamento do valor do ICM quando da entrada de mercadoria importada com isenção, no estabelecimento do industrial, além do que declara que haveria o repasse do valor correspondente ao adquirente do produto industrializado, cabia ao autor apontar, para dar base ao extraordinário, com suporte na letra “a” do art. 119, III, da C.F., qual o dispositivo legal que autorizava o creditamento, na entrada da matéria prima isenta, e para embasar o recurso, pela letra 'd', demonstrar, com atendimento das exigências do art. 322 do RI/STF, a existência de acórdãos que isso admitiam, pois os trazidos a confronto apenas se referem a creditamento, na ocasião da saída.